Tribunal: STF
Processo: AI 409806
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE ENTIDADE BENEFICENTE DE EDUCAÇÃO. SESC. 
   APLICABILIDADE.
1. As entidades privadas de serviço social e de 
   formação profissional vinculadas ao sistema sindical, como o 
   Serviço Social do Comércio - SESC, são imunes à tributação por 
   impostos (art. 150, VI, c da Constituição).
2. À luz da plena 
   vinculação da atividade administrativa da constituição do crédito 
   tributário, eventual e hipotético desvio de finalidade na 
   aplicação do bem não pode ser pura e simplesmente 
   pressuposta.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.